Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR APÓS TÉRMINO DO CONTRATO ORIGINAL. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E OBRIGAÇÃO CONTÍNUA DO FIADOR. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO FORMAL DO FIADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1 A sublocação não autorizada, por falta de consentimento do locador, não altera a responsabilidade dos signatários originais, locatário e fiadores, reafirmando a nulidade de qualquer transferência do imóvel locado sem a prévia anuência.
2 A responsabilidade solidária do fiador é reiterada pela renúncia ao benefício de ordem e a obrigação persiste, inclusive em casos de prorrogação expressa ou tácita do contrato, conforme cláusula décima quinta e parágrafo único do art. 56 da Lei no 8.245.
3 A ausência de exoneração formal do fiador, conforme estipulado no contrato, mantém sua responsabilidade intacta, não havendo evidência nos autos que suporte a alegação de cessação da obrigação pela não renovação ou prorrogação do contrato.
4 Os documentos juntados comprovam a responsabilidade dos requeridos pelos valores de aluguel e encargos, sem evidência de pagamento, sustentando a procedência da cobrança.
5 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.